Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713065-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE AMORAS GOULARTE, VADOR NUNES GOULARTE AGRAVADO: RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Os agravantes buscam esclarecimentos quanto ao recolhimento do preparo. Observa-se que o comando do despacho de ID 25393721 foi claro ao determinar o recolhimento em dobro. No entanto, a guia juntada no ID 25483250 e seu respectivo pagamento demonstram que o preparo foi recolhido na forma simples, no valor de R$ 35,95 (trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Por essa razão, sobreveio a decisão de ID 25521784, não conhecendo do recurso. Nada a prover, portanto. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021 16:50:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator